Tribunal: CARF
Processo: 35331.000043/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35331.000043/2005-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.057 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
TRADE RIO PARTIC S E ADMINISTRACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/03/1999
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é
mero instrumento de controle administrativo. Estes instrumentos não podem
obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, que decorrerem exclusivamente de Lei.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA IMPUGNAÇÃO.
OMISSÃO OBJETIVA.
É bastante consolidado no CARF o entendimento de que preclui a matéria não
contestada especificamente pela contribuinte na Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de bitributação, e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35331.000043/2005-41
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000043/2005-41

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 127 e ss) interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária (fls. 120 e ss) que declarou o recorrente devedor da
Seguridade Social relativamente ao crédito previdenciário no valor de R$ 381.385,85,
correspondentes à parte da empresa, incidentes sobre os pagamentos efetuados pela empresa de
despesas incorridas por sócio da empresa.
O período a que se refere o lançamento do crédito tributário ora constituído é de
05 a 12/1996, 01, 04/1998 a 03/1999.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 120 e ss)
analisou as alegações apresentadas e manteve a autuação, sob os fundamentos abaixo
reproduzidos.
5. Não tem razão a defendente em nenhuma de suas alegações, como veremos a seguir.
6. Quanto à alegação de que o prazo máximo para a entidade previdenciária constituir
crédito que entenda devido pelo contribuinte é de cinco anos, nos termos do art. 150 §
4° do Código Tributário Nacional e conforme entendimento pacificado das mais altas
cortes nacionais, ressaltamos que a esfera administrativa não é a competente p ara
resolver questões de constitucionalidade de lei. Ao julgador administrativo cabe tão
somente a aplicação da letra da lei. Neste sentido o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, em
pleno vigor, reza: se encontra atingido pelo instituto da decadência. Portanto não tem
razão o contribuinte. O período do levantamento da presente NFLD não se encontra
atingido pelo instituto da decadência.
7. Quanto à aIegação de que a presente NFLD é nula porque não atende às normas
gerais para lançamento de débitos da administração previdenciária, primeiro, porque
não foi dada ciência à defendente do inicio do procedimento fiscal; segundo, porque não
indicou o código de acesso à “internet” que permitisse a identificação do MPF; terceiro,
em virtude de prova obtida na consulta ao Mandado de Procedimento Fiscal (anexado à
fls. 114), através do “site” da Previdência Social, no qual consta claramente que não há
ação Fiscal em andamento ou não há MPF disponível para o CNPJ da defendente, não
tem razão a defendente, se não vejamos, pela mesma ordem: primeiro, não é fato que
não foi dada ciência ao contribuinte, como compravam em contrário os Avisos de
Recebimentos: n° 621099735 BR (fls. 71), n° 613319810 BR (fls. 72), n° 675214377
(fIs.116) e n° 932449104 BR. (fls. 117), os quais comprovam o recebimento do MPF n°
09152384 e seus complementares. Segundo, não é fato que não há indicação do código
de acesso à internet, como provam em contrário o próprio MPF de fls. 57 bem como
seus complementares, onde se verifica o código 58817422. Terceiro, não é fato que o
documento de fls. 114, apresentado pela defendente prova que não havia Ação Fiscal
em andamento ou que não houve MPF disponível para o CNPJ da defendente, o que o
documento mostra, e não poderia mostrar outra coisa, pois foi emitido em 27/12/2004, é
que na data de sua emissão não havia Ação Fiscal ou MPF, uma vez que nesta data a
Ação Fiscal já havia se encerrado, o que ocorreu em 17/12/2004. Quanto à alegação de
que a presente NFLD é nula porque a notificada não recebeu qualquer Termo de
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000043/2005-41

Intimação para Apresentação de Documentos, e que nem mesmo foi anexado à presente
NFLD, outra vez temos uma alegação infundada. O primeiro TIAD emitido em
25/05/2004 encontra-se à fls. 68, recebido em 02/06/2004, e o respectivo comprovante
de recebimento encontra-se à fls. 116. O segundo TIAD emitido em 09/06/2004
encontra-se à fls. 69, recebido em 14/06/2004, e o respectivo comprovante de
recebimento encontra-se à fls. 118. O terceiro TIAD emitido em 17/11/2004 encontra-se
à fls. 70, recebido em 19/11/2004, e o respectivo comprovante de recebimento encontra-
se à fls. 72. E mais, conforme relatado pelo AFPS Notificante à fls. 75, “A recusa da
empresa em apresentara do documentação solicitada p ara a realização da revisão de
auditoria fiscal culminou com a expedição de Mandados de Busca e Apreensão
determinados pelo senhor Doutor Juiz da 2” Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ,
constantes do processo n° 2004.5101519400-3.” Portanto, absolutamente infundada a
alegação.
9. Quanto à alegação de que é nula porque nunca foi do conhecimento da empresa, nem
mesmo se encontra anexada na presente Notificação o Termo de Encerramento da Ação
Fiscal - TEAF, referenciada como parte integrante desta Notificação, mais uma vez não
tem razão a defendente. O referido TEAF encontra-se à fls. 73/74. O mesmo é parte
integrante do presente processo, que foi encaminhado ao defendente pelo AR de fls.
107, recebido em 23/12/2004.
10. Quanto à alegação de que é nula porque o Auditor Fiscal não comprova o
comparecimento na sede da empresa, trata-se de outra alegação infundada. O Auditor
Fiscal não tem a obrigação legal de comprovar o seu comparecimento à empresa.
Fazendo uso de fonte secundária de direito, temos o ensinamento de Diógenes
Gasparini, (...).Daí, os fatos reportados pela Administração Pública são presumidamente
verdadeiros. As certidões, os atestados, as declarações que contêm informações da
Administração Pública gozam desse atributo.” Além disso, o parágrafo 4° do artigo 606
da Instrução Normativa n° 100, é claro ao prever que os meios de ciência pessoal ou por
via postal não estão sujeitos a ordem de preferência.
11. Quanto à alegação de que é nula porque a presente NFLD veio desacompanhada do
respectivo Mandado de Procedimento Fiscal, o que caracteriza cerceamento do direito
de defesa, posto que a defendente não tem como verificar se a NFLD foi procedida do
MPF, conforme determina a lei, trata-se de mera repetição da alegação já rebatida no
item 7 acima.
12. Quanto à alegação de que a Autarquia ficou de posse de toda a documentação
contábil, financeira e de pessoal da empresa desde julho de 2004, por um prazo superior
a 60 dias e que pela análise da legislação aplicável, o INSS teria o prazo de 27/07/2004
a 27/09/2004 para verificar a documentação, prorrogável por mais 60 dias com
manifestação por escrito e, caso pertinente, autuara empresa, o que não ocorreu, tendo
tão somente autuado a empresa cinco meses após a apreensão da documentação, o que
contraria o disposto no art. 7° do Decreto n° 70.235/72, pela derradeira vez não tem
razão a defendente. Para resumirmos, basta verificarmos o que reza o citado e transcrito
pela própria defendente art. 7° do Decreto n° 70.235/72: (...). Foi exatamente o que
ocorreu. O procedimento fiscal foi sucessivamente prorrogado por meio dos Mandados
de Procedimentos Fiscais Complementares 01, 02, 03, 04 e 05, todos devidamente
cientificados à defendente, como já descrevemos no item 7 acima.
13. Portanto, a peça impugnante mostra-se inconsistente em seus argumentos,
insubsistente em seus fundamentos e insuficiente nos elementos trazidos para acolher o
pleito da Notificada.
14. Assim, a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD encontra-se
revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto no caput do art. 33
da Lei 8212/91, sendo que o lançamento teve por base o que prescreve o art. 30, inciso
I, a, b e c da mesma lei.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000043/2005-41

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 07/04/2005 (fls. 125 – quinta-feira), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 09/05/2005 (fls. 127 e ss – segunda-
feira), insurgindo-se, inicialmente, contra o não reconhecimento da decadência, relativo aos
créditos constituídos em face dos fatos geradores anteriores a 17/12/1999 (data de emissão da
NFLD). No mais, assinala vício em face de irregularidades no MPF – MPF expirado e não
renovado tempestivamente; ausência de acesso às informações pela internet; autuação fora dos
limites do MPF. Assinala haver multiplicidade de NFLD, dificultando a defesa e resultando
bitributação especialmente no que concerne à NFLD no 35.746.201-7. Requer a declaração de
decadência, ou o cancelamento do lançamento pela nulidade. Pleiteia a produção de prova
pericial, e a reunião deste recurso com os demais apresentados em face de outras NFLD, que
relaciona na petição.
O Recurso inicialmente foi considerado deserto (fls. 150), desacompanhado de
depósito recursal.
Após apresentação de Mandado de Segurança, bem como pedido administrativo
de reconsideração da decisão, a DRP foi orientada pela PGF a aceitar arrolamento de bens e
processar o recurso.
O recurso foi processado, e a Unidade Julgadora de 1a Instância apresentou, às fls.
216 e ss, contrarrazões ao Recurso, ao fundamento: (i) da incompetência ao reconhecimento da
decadência, (ii) da inexistência de bis in idem, (iii) e da inexistência vícios relativos ao MPF.
O recurso foi pautado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social e teve o
julgamento convertido em diligência (fls. 230 e ss), para juntada dos documentos relativos ao
imóvel arrolado.
Em maio de 2007, o recorrente apresentou nova petição (fls. 242 e ss), dessa feita
para insurgir-se contra o arrolamento decorrente da exigência de depósito prévio para recorrer,
em face da declaração de inconstitucionalidade promovida pelo STF. Pede o processamento do
recurso, independentemente de depósito ou arrolamento de bens.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame,
acolhido argumento relativo à desnecessidade de depósito recursal prévio, ante a decisão do STF.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 76 e ss), o levantamento do débito diz
respeito a contribuições não recolhidas em época própria, devidas pela empresa supracitada para
a Seguridade Social, incidentes sobre pagamentos efetuados pela empresa, de despesas incorridas
pelo sócio Sr. Reinaldo Clemes.
O período a que se refere o lançamento do crédito tributário ora constituído é de
05 a 12/1996, 01, 04/1998 a 03/1999.
Vejamos.
Da Duplicidade de Lançamentos
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000043/2005-41

De outra parte, o Recorrente apresenta inconformismo ao que indica a
multiplicidade da NFLD 35.746.197-5 (sob análise no presente recurso) com a NFLD
35.746.201-7, ocasionando o bis in idem.
A matéria não pode ser conhecida, já que não fora apresentada em sede de
impugnação, momento de apresentação das teses de defesa.
Doutro lado, ao finalizar a auditoria fiscal, a D Autoridade ressaltou a elaboração
dos atos relativos aos lançamentos (fls. 75).
Como se observa, as NFLD mencionadas no recurso como ensejadoras de
bitributação (NFLD 35.746.197-5, e 35.746.201-7) tem regras matrizes de incidência tributária
distintas, com critérios temporais e quantitativos diferentes. Isso é bastante, por si só, para afastar
a alegação da defesa.
De qualquer forma, no presente recurso, observa-se inovação de matéria, situação
ensejadora do não conhecimento da alegação.
O art. 17 do Decreto no 70.235/1972 é claro e direto na prescrição sobre a
preclusão de matéria não expressamente contestada na Impugnação.
Ressalta-se: a Unidade Julgadora de 1a Instância não teve a oportunidade de se
debruçar a respeito da alegação.
Por esses fundamentos, não conheço da alegação relativa a bitributação em face
da NFLD 35.746.201-7.
Das Nulidades
O Recorrente alega existência de vícios que levam a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000043/2005-41

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As
Nulidades do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do
prejuízo constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral
de que as formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação
do direito”.
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
O procedimento fiscal, destinado à constituição do crédito tributário é fase
inquisitória, de levantamento, para fins de verificação de regularidade contábil-fiscal, na qual a
posição daquele que está submetido à ação fiscal não é a de litigante, nem a de acusado, mas,
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000043/2005-41

simplesmente, de investigado, inexistindo, assim, margem para o sujeito passivo, naquela fase,
apresentar defesa, já que não há contencioso administrativo instaurado, porque este último
somente se inicia com o crédito tributário constituído.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla
defesa, e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
Tanto essa afirmação é verdadeira que o CARF sumulou que (Súmula no 46 do
CARF, tornada vinculante por força da Port. MF 277/2018):
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Do MPF
O Recorrente alega a nulidade do lançamento, sob o argumento que não foram
obedecidas, no procedimento fiscal, as formalidades da norma relativamente ao termo de
distribuição do procedimento fiscal.
A decisão recorrida bem considerou as alegações, da mesma forma que as
contrarrazões do recurso (fls. 120 e ss).
7. Quanto à aIegação de que a presente NFLD é nula porque não atende às normas
gerais para lançamento de débitos da administração previdenciária, primeiro, porque
não foi dada ciência à defendente do inicio do procedimento fiscal; segundo, porque não
indicou o código de acesso à “internet” que permitisse a identificação do MPF; terceiro,
em virtude de prova obtida na consulta ao Mandado de Procedimento Fiscal (anexado à
fls. 114), através do “site” da Previdência Social, no qual consta claramente que não há
ação Fiscal em andamento ou não há MPF disponível para o CNPJ da defendente, não
tem razão a defendente, se não vejamos, pela mesma ordem: primeiro, não é fato que
não foi dada ciência ao contribuinte, como compravam em contrário os Avisos de
Recebimentos: n° 621099735 BR (fls. 71), n° 613319810 BR (fls. 72), n° 675214377
(fIs.116) e n° 932449104 BR. (fls. 117), os quais comprovam o recebimento do MPF n°
09152384 e seus complementares. Segundo, não é fato que não há indicação do código
de acesso à internet, como provam em contrário o próprio MPF de fls. 57 bem como
seus complementares, onde se verifica o código 58817422. Terceiro, não é fato que o
documento de fls. 114, apresentado pela defendente prova que não havia Ação Fiscal
em andamento ou que não houve MPF disponível para o CNPJ da defendente, o que o
documento mostra, e não poderia mostrar outra coisa, pois foi emitido em 27/12/2004, é
que na data de sua emissão não havia Ação Fiscal ou MPF, uma vez que nesta data a
Ação Fiscal já havia se encerrado, o que ocorreu em 17/12/2004. Quanto à alegação de
que a presente NFLD é nula porque a notificada não recebeu qualquer Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos, e que nem mesmo foi anexado à presente
NFLD, outra vez temos uma alegação infundada. O primeiro TIAD emitido em
25/05/2004 encontra-se à fls. 68, recebido em 02/06/2004, e o respectivo comprovante
de recebimento encontra-se à fls. 116. O segundo TIAD emitido em 09/06/2004
encontra-se à fls. 69, recebido em 14/06/2004, e o respectivo comprovante de
recebimento encontra-se à fls. 118. O terceiro TIAD emitido em 17/11/2004 encontra-se
à fls. 70, recebido em 19/11/2004, e o respectivo comprovante de recebimento encontra-
se à fls. 72. E mais, conforme relatado pelo AFPS Notificante à fls. 75, “A recusa da
empresa em apresentara do documentação solicitada p ara a realização da revisão de
auditoria fiscal culminou com a expedição de Mandados de Busca e Apreensão
determinados pelo senhor Doutor Juiz da 2” Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ,
constantes do processo n° 2004.5101519400-3.” Portanto, absolutamente infundada a
alegação.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000043/2005-41

9. Quanto à alegação de que é nula porque nunca foi do conhecimento da empresa, nem
mesmo se encontra anexada na presente Notificação o Termo de Encerramento da Ação
Fiscal - TEAF, referenciada como parte integrante desta Notificação, mais uma vez não
tem razão a defendente. O referido TEAF encontra-se à fls. 73/74. O mesmo é parte
integrante do presente processo, que foi encaminhado ao defendente pelo AR de fls.
107, recebido em 23/12/2004.
10. Quanto à alegação de que é nula porque o Auditor Fiscal não comprova o
comparecimento na sede da empresa, trata-se de outra alegação infundada. O Auditor
Fiscal não tem a obrigação legal de comprovar o seu comparecimento à empresa.
Fazendo uso de fonte secundária de direito, temos o ensinamento de Diógenes
Gasparini, (...).Daí, os fatos reportados pela Administração Pública são presumidamente
verdadeiros. As certidões, os atestados, as declarações que contêm informações da
Administração Pública gozam desse atributo.” Além disso, o parágrafo 4° do artigo 606
da Instrução Normativa n° 100, é claro ao prever que os meios de ciência pessoal ou por
via postal não estão sujeitos a ordem de preferência.
11. Quanto à alegação de que é nula porque a presente NFLD veio desacompanhada do
respectivo Mandado de Procedimento Fiscal, o que caracteriza cerceamento do direito
de defesa, posto que a defendente não tem como verificar se a NFLD foi procedida do
MPF, conforme determina a lei, trata-se de mera repetição da alegação já rebatida no
item 7 acima.
Bem colocadas as afirmações e as provas trazidas pela Unidade Julgadora de 1a
Instância, para afastador os inconformismos.
Mas, mesmo que assim não fosse, cumpre esclarecer que o MPF/TDPF constitui
instrumento interno que tem por escopo o planejamento e o controle dos procedimentos fiscais
relativos aos tributos e contribuições administrados pela, hoje, Receita Federal do Brasil, visando
permitir ao sujeito passivo assegurar-se da autenticidade da ação fiscal.
Sendo assim, eventual descumprimento das normas de controle dos
procedimentos de fiscalização não tem o condão de retirar qualquer atributo do ato
administrativo de expedição da NFLD.
O procedimento fiscal foi assinado por autoridade competente, não ensejando
vícios passíveis de anulação.
O Recorrente teve resguardado o direito à sua defesa, conforme se observada da
análise da peça de defesa. Não houve prejuízo ou situação que ensejasse vício passível de
anulação.
Ademais, sigo a jurisprudência do CARF, que tem decidido que eventual
irregularidade na emissão do MPF/TDPF ou o descumprimento do prazo previsto no MPF/TDPF
para realização da ação fiscal não induz em nulidade do ato jurídico praticado pelo auditor fiscal.
O MPF/TDPF, como indicado, constitui mero instrumento de controle da
atividade fiscal e não um limitador da competência do agente público (acórdão CARF no 104-
23228 (sessão de 29/05/2008).
Assim, eventuais omissões ou incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal
não resultam nulidade ao ato de constituição do crédito tributário.
Rejeito, sob esses fundamentos, a preliminar de nulidade por vício no MPF/TDPF.
Do não Cerceamento de Defesa
Acerca do alegado cerceamento do direito de defesa, deve-se destacar que, de
acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000043/2005-41

9 de dezembro de 1993, a fase litigiosa do procedimento somente se instaura com a impugnação
do contribuinte ao ato administrativo do lançamento.
Atende-se, assim, ao que dispõe o artigo 5o inciso LV, da Constituição Federal de
1988, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. É nesse sentido
que o artigo 59 do citado Decreto somente admite a caracterização de cerceamento do direito de
defesa como causa de nulidade quando se tratar de decisões e despachos e não contra atos
administrativos, como a lavratura de notificação de lançamento.
Ademais, apresentada a Impugnação na Unidade de Primeira Instância, ela fora
devidamente apreciada pela Autoridade Julgadora, que pode verificar os fatos, as provas
produzidas e o direito aplicável, proferindo decisão e solucionando a lide instaurada.
O Recorrente, no presente caso, consciente do seu direito, utilizou-se desse
expediente, apresentando sua defesa perante as duas instâncias administrativas ao feito fiscal,
não se verificando, pois, qualquer ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Da Diligência
O Recorrente solicita a determinação de diligências.
Sabe-se que o momento oportuno para sua apresentação é por ocasião da
impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações e da ocorrência da
preclusão desse direito a posterior e, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de
1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O Decreto no. 70.235, de 06.03.1972, exige que as provas sejam apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de apresentá-las em outro momento processual, a menos que se
demonstre a ocorrência de um dos casos previstos nos incisos a, b e c do parágrafo quarto de seu
artigo 16, caso em que deverá ser requerida tal juntada, mediante petição e demonstrando, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nos incisos do parágrafo 4o do artigo
16 (disposição contida no § 5o):
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000043/2005-41

Extrai-se dos artigos supra citados que a prova documental deve ser sempre
apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses. No presente caso, não foram comprovados os motivos que pudessem autorizar a
juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de necessárias diligências.
Assim, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado,
indefere-se, por prescindível, o pedido.
Do Julgamento Conjunto com outras processos e NFLD
Esclareço que o presente processo encontra-se em plenas condições de
julgamento, sendo desnecessário o julgamento conjunto por infrações distintas. Além do mais,
não há mínima prova que lastreie a conexão pretendida.
Desta forma, resta indeferido o pedido.
Da Decadência
O relato fiscal (fls. 76 e ss), item 2, noticia que o recorrente havia recolhido o
tributo em valores inferiores aos devidos:
O RDA, acostado a fls. 15 e ss, corrobora a afirmação fiscal.
As informações do RADA – Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados, a fls. 51, também confirmam a existência de pagamentos.
Relativamente ao prazo decadencial, o CARF sumulou entendimento no sentido
de que não havendo dolo, fraude, ou similar, e ocorrendo a antecipação de pagamento, deve ser
aplicado o § 4o do art. 150 do CTN:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração
Tendo em vista o recolhimento de parte do tributo decido e considerando que o
contribuinte foi notificado em 23 de dezembro de 2004 (fls. 108), e que os fatos geradores
remontam a 05 a 12/1996, 01, 04/1998 a 03/1999, não resta qualquer dúvida de que o
lançamento foi atingido pela decadência, consoante dispõe o § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional – CTN, na medida em que decadentes os lançamentos com data anterior a
23/12/1999.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER da alegação de bitributação, e por
CONHECER do recurso para afastar as alegações de nulidade e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, declarando a decadência do crédito constituído em todo seus período (05/1996
a 03/1999), em razão da aplicação da regra do § 4o do art. 150 do CTN.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35331.000043/2005-41

Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital